Tribunal: TJMT
Processo: 1000572-70.2022.8.11.0038
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR ESTIMATIVA COM PEDIDO ACAUTELÁTORIO PARA RELIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGISA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA RECLAMADA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – DIREITO A REFATURAMENTO NÃO COMPROVADO PELA COMPANHIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
2. A recorrida afirma que houve cobrança indevida em sua unidade de consumo, que culminou em pedido administrativo de reanálise e posterior suspensão de prestação dos serviços.
3. Solicitação via PROCON para tentativa de solução do conflito inexitosa.
4. Ajuizamento da presente demanda por discordância da apuração, e deferimento do pedido de liminar para reestabelecimento o serviço de fornecimento de energia.
5. Aproximadamente dez dias meses sem fornecimento de energia elétrica. Unidade de Consumo cadastrado como “baixa renda”.
6. Ausência de Termo de Ocorrência e Inspeção, ou de demonstração de necessidade de refaturamento.
7. Consumo registrado aumentado em quase 1.000% (mil por cento) do registro comumente praticado pela consumidora.
8. Sentença mantida.
9. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000572-70.2022.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA GERALDA SOARES - CPF: 513.185.801-10 (RECORRENTE), MARCELA APARECIDA CARDOSO - CPF: 936.327.621-04 (ADVOGADO), PAULA REGINA CARDOSO - CPF: 011.876.931-62 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023